Tribunal: STF
Processo: STP 999
Classe: STP
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual. Embargos de declaração em Agravo interno em suspensão de tutela provisória. Eleição para o Conselho Tutelar. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Alegado erro processual. Pretensão meramente infringente. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que negou seguimento a pedido de suspensão de tutela provisória.



    2. A medida de contracautela tem por objeto decisão em que o Superior Tribunal de Justiça sustou os efeitos de determinação para que fosse interrompida a eleição para o cargo de Conselheiro Tutelar no Município de Manaus.



    II. Questão em discussão



    3. Discute-se a ocorrência de erro processual no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC).



    III. Razões de decidir



    4. A decisão embargada está correta e alinhada aos precedentes desta Corte, não procedendo o alegado erro processual. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o “incidente de contracautela revela-se inviável quando a controvérsia ostenta precípua natureza infraconstitucional”. De modo que não merece reparo o acórdão embargado, que concluiu pela incompetência do Supremo Tribunal Federal para o exame do pedido de suspensão, sob o fundamento de que a alegação de adequação do edital à lei demandaria a análise da legislação do Município de Manaus que disciplina as eleições para o cargo de Conselheiro Tutelar. Súmula 280/STF.



    5. A análise dos embargos de declaração revela um intuito apenas infringente do julgado desta Corte, demonstrando, pela via imprópria, mera irresignação com o resultado do julgamento que não acolheu a pretensão do requerente, ora embargante.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    _______



    Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.



    Jurisprudência citada: SS 5.633-AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); SL 1.381-AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); STP 780-AgR (2021), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); SS 4.133-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso (Presidente); e ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.